Tribunal: TJSP
Processo: 1006796-72.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Estabelecimento comercial – Concessão de alvará para utilização da garagem localizada na área frontal do imóvel para a acomodação de clientes – Mora da Administração na apreciação do pedido – Segurança parcialmente concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Perda de objeto – Inocorrência – Direito liquido e certo à

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Estabelecimento comercial – Concessão de alvará para utilização da garagem localizada na área frontal do imóvel para a acomodação de clientes – Mora da Administração na apreciação do pedido – Segurança parcialmente concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Perda de objeto – Inocorrência – Direito liquido e certo à apreciação imediata do pedido caracterizado – Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006796-72.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes GESTOR DA
UNDADE DE GOVERNO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ e
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
RECANTO DO CHOPP (ME).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006796-72.2019.8.26.0309 -Voto no 30.436
2
Voto no 30.436
Apelação/Reexame necessário no. 1006796-72.2019.8.26.0309
Apelante: Município de Jundiaí e outro
Apelado: Recanto do Chopp - ME
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Jundiaí
Juiz: Dr. Vanessa Velloso Silva Saad
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Estabelecimento comercial Concessão de alvará para
utilização da garagem localizada na área frontal do imóvel para a
acomodação de clientes Mora da Administração na apreciação
do pedido Segurança parcialmente concedida Pretensão de
reforma Impossibilidade Perda de objeto Inocorrência
Direito liquido e certo à apreciação imediata do pedido
caracterizado Não provimento do recurso, com solução extensiva
ao reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Recanto do
Chopp - ME contra ato do d. Gestor da Unidade de Governo e Finanças do Município de
Jundiaí, para que a autoridade impetrada seja compelida a apreciar os pedidos formulados
na esfera administrativa, bem como para que seja concedido o alvará de utilização da área
de garagens situada na parte frontal do imóvel em que localizada para o atendimento a seus
clientes.
Conforme a r. sentença de fls. 89/91, a segurança foi concedida, em
parte, para determinar à autoridade a apreciação dos requerimentos formulados pela
impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos
reais) em caso de descumprimento, limitada ao máximo de 30 (trinta) dias.
Inconformados, recorrem o Município de Jundiaí e o Gestor da
Unidade de Governo e Finanças do Município de Jundiaí. Alegam, em síntese, que a
determinação já foi atendida, de forma a autorizar a inscrição provisória para fins
tributários, nos termos do art. 180 da LC no. 460/2008, condicionada à ausência de
perturbação do sossego público, com restrição da atividade dentro do horário comercial.
Sustentam, assim, que deve ser reconhecida a perda superveniente de objeto, com a
consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pugnam pela
denegação da ordem. Sustentam não ter violado direito líquido e certo do impetrante e que
a demora na apreciação do pedido decorreu de desídia do impetrante na apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006796-72.2019.8.26.0309 -Voto no 30.436
3
documentos solicitados (fls. 95/101).
O recurso foi respondido (fls. 113/118).
O Ministério Público eximiu-se de oficiar (fl. 122).
É o relatório.
Inicialmente, considero interposto o reexame necessário.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e a ele
nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise e deferimento do
pedido administrativo do impetrante somente ocorreu em 29/10/2019 (fls. 102/105), ou
seja, após a prolação da sentença que concedeu em parte a segurança, em 25/09/2019, a fim
de compelir a autoridade impetrada a analisar os requerimentos administrativos do autor.
Nesse contexto, cumpre consignar que o atendimento do pedido
significou o cumprimento da decisão judicial que concedeu parcialmente a ordem, e, assim,
não traz, como consequência, a perda do interesse processual do impetrante, uma vez que a
necessidade da busca da tutela jurisdicional ficou bem evidenciada e precisou ser
confirmada com a prolação da sentença e, aliás, ainda persiste, diante da interposição deste
recurso.
Fica, pois, afastada a pretensão de reconhecimento da perda de objeto da
impetração.
No mais, quanto ao mérito, a r. sentença não comporta qualquer reforma.
Afinal, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXVIII, garante “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
E, por sua vez, no Município de Jundiaí, o Decreto Municipal no.
22.871/11, ao estabelecer o procedimento para a expedição, por meio eletrônico, da licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006796-72.2019.8.26.0309 -Voto no 30.436
4
para o funcionamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços,
estabelece que “Cada Secretaria cuja manifestação seja indispensável para o
deferimento do Alvará de Funcionamento Eletrônico terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para análise da documentação”.
No caso dos autos, porém, o trâmite do procedimento administrativo em
questão teve início em 15/03/2017, mediante requerimento do impetrante, e, em
25/02/2019, novo pedido foi formulado, sendo que ambos permaneceram sem apreciação
até a data da impetração, em 22/04/2019.
Assim, ainda que a apreciação do pedido do impetrante demandasse
análise um pouco complexa, que dependia de algumas informações e documentos a serem
por ele fornecidos, a demora excessiva na conclusão do procedimento não restou
suficientemente justificada, a ensejar a concessão da ordem para compelir a autoridade
impetrada a analisar os pedidos formulados, o que, aliás, foi prontamente atendido.
Vê-se, assim, que a hipótese era mesmo de concessão parcial da
segurança, de modo que a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e nos termos acima, nego
provimento ao recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora